Tribunal: TJPA
Processo: 0817647-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817647-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIELA FARIAS CALDAS

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0817647-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELSON SANTOS ARRUDA.

PACIENTE: DANIELA FARIAS CALDAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Daniela Farias Caldas, presa preventivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos, pleiteando a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016; e (II) analisar se o caso concreto apresenta restrições que inviabilizem a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paciente comprovou possuir uma filha de 07 (sete) anos de idade, enquadrando-se na hipótese do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

4.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), a substituição da prisão preventiva é medida cabível para mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, salvo nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra descendentes, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

5.

Não há nos autos elementos que demonstrem a prática de crimes com violência ou grave ameaça pela paciente, nem qualquer restrição apta a afastar a aplicação do benefício.

6.

A concessão da prisão domiciliar encontra fundamento no princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que assegura prioridade aos direitos da criança, especialmente quanto à convivência familiar e cuidados maternos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar é cabível para mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, salvo nas hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra descendentes, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

2.

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente deve nortear a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 227; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 378411/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 11.05.2017; STJ, HC 379601/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 28.04.2017; STJ, HC 444427/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19.04.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar da paciente DANIELA FARIAS CALDAS, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Elson Santos Arruda, em favor da paciente Daniela farias Caldas, acusada pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, presa preventivamente no dia 12/08/2024, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº 0801713-73.2024.8.14.0097.

O impetrante afirma que a paciente é primária, detentora de bons antecedentes, e faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de menor de 12 (doze) anos de idade.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 22774715 - página 1), as referidas informações foram prestadas e acostadas ao feio (Doc. Id. nº 22974604 - páginas 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (Doc. Id. nº 23348034 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos de inquérito por flagrante que, no dia 11/07/2024, por volta das 14H30, na Rua Polo Quatro, Abril Vermelho, Santa Bárbara do Pará, Estado do Pará e na Rua da Torre, nº 204, bairro do Curuçambá, Ananindeua, Estado do Pará, os Denunciados GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “AZUL”, DANIELA FARIAS CALDAS e VALDEMIR FILIPE ARAÚJO DOS SANTOS, livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com emprego de arma de fogo, portavam e mantinham em depósito: 1) 06 (seis) porções confeccionadas em pedaços de papel filme envolto por fita adesiva verde, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 287g, tratando-se da substância THC (tetra-hidro-canabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha; 2) 02 (dois) tabletes confeccionados em pedaços de papel filme envolto por fita adesiva marrom, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 917g, tratando-se da substância THC (tetra-hidro-canabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha; 3) 05 (cinco) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico na cor cinza, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca, pesando no total 101g, tratando-se da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína; 4) 03 (três) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico na cor cinza, contendo em seus interiores substância petrificada amarela (pedra de óxi), pesando no total 60,70g, tratando-se da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, visto que no dia 12/08/2024, foi presa preventivamente, sendo mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que a paciente comprovou possuir 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 22756520 - página 1).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (
HC
coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de 01 (uma) criança com 07 (sete) anos de idade, e com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
HC
378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017;
HC
379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017;
HC
444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/12/2024